Tribunal: TJDFT
Processo: 0712141-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIAS QUE CONSTITUEM OBJETO DE RECURSO ANTERIOR. CONHECIMENTO PARCIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO JUDICIAL EMANADO DE AÇÃO COLETIVA INTENTADA PELO SINDIRETA/DF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO QUANTO À PARTE INCONTROVERSA.
I. O princípio da unirrecorribilidade veda a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial.
II. De acordo com o artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil, versando a impugnação sobre excesso de execução, não há óbice à continuidade do cumprimento de sentença quanto à parte incontroversa da dívida, observado o regime de pagamento (precatório ou requisição de pequeno valor) definido pelo valor total da condenação.
III. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido.